Tribunal: STF
Processo: RE 573012
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 100 DA CF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 




II - A verificação da ocorrência de coisa julgada, no caso, situa-se em âmbito infraconstitucional e demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.